Tribunal: TJES
Processo: 0016915-46.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016915-46.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: CARLOS DENIS RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO SUPERVENIENTE DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada em face de Carlos Denis Rodrigues, em razão do pagamento superveniente da parcela 21 do financiamento, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se, diante do pagamento superveniente da parcela inadimplida que ensejou o ajuizamento da ação de reintegração de posse, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao apelado, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à demanda, sendo esta a parte que, por ação ou omissão, tornou necessária a instauração do processo.

O pagamento da parcela 21 do financiamento ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, configurando o inadimplemento anterior como fato gerador da lide, de modo a justificar a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, reconhece que, na hipótese de perda superveniente de objeto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, conforme inteligência dos arts. 85, § 10, e 90, caput, do CPC.

Assim, deve ser reformada a sentença para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito ao entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência quando o processo é extinto em razão de fato superveniente ao ajuizamento da demanda, cabendo à parte que deu causa à propositura da ação arcar com os ônus sucumbenciais.

O pagamento de obrigação pendente que motivou a propositura de ação configura hipótese de responsabilidade pelos custos do processo, em observância ao art. 85, § 10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016915-46.2010.8.08.0012

APELANTE
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO
:
CARLOS DENIS RODRIGUES

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Carlos Denis Rodrigues, que julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenando o requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões id. 8932086 aponta o apelante, em síntese, que no momento da propositura da demanda havia mora no pagamento da parcela 21 contratada.

Desse modo, sendo o pagamento posterior ao ajuizamento, deve o apelado responder pela verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente ação de reintegração de posse foi julgada extinta em razão do pagamento, pelo apelado, da parcela do financiamento em atraso, ensejando a restituição do veículo. Nada obstante, o julgador
a quo
responsabilizou o apelante pelos ônus sucumbenciais.

Sem delongas, adianto assistir razão ao recorrente,
porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido;
o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso o inadimplemento da parcela 21, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Em caso análogo, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90).
REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Afinal, “a assistência judiciária deferida à parte em uma ação alcança os processos conexos em que litiga”
(TJPR; ApCiv 0014678-98.2020.8.16.0001; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 25/03/2023; DJPR 27/03/2023)
, mormente quando inexistente, no caso, qualquer elemento capaz de afastar a hipossuficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)